Tribunal: TJDFT
Processo: 0728182-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728182-71.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAIS DE MORAES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em razão da Certidão (ID 43926058), informando a ausência de manifestação da recorrente, REITERE-SE A INTIMAÇÃO de LAIS DE MORAES, a fim de que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio da Defensoria Pública, 03 (três) orçamentos referentes ao medicamento objeto da presente demanda (ID 43218906). Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator